Tribunal: TJDFT
Processo: 0745245-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0745245-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CARLOS CAROBA AGRAVADO: BENHUR DOS SANTOS RESENDE D E C I S Ã O Da análise da petição de agravo de instrumento, verifica-se que o agravante não apresentou fundamento ou pedido para concessão de efeito suspensivo nem antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, I do CPC, limitando-se apenas a aduzir matérias que se relacionam com o mérito do recurso, cuja apreciação, portanto, se dará por ocasião de seu julgamento pelo órgão colegiado competente. Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Preparo regular em ID 52644949 e 52644950. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Decorrido o prazo, façam os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora